Tribunal: STF
Processo: HC 199319
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 650.147, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 18.06.2020 – foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 650.147, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a existência de vícios na prisão em flagrante. Para tanto, afirma que “policiais militares sem qualquer mandado judicial, por denúncia anônima, não demostrada nos autos, decidiram adentrar na residência do paciente e realizar busca no local, sem requerer o acompanhamento de qualquer testemunha. Da abordagem resultou nos entorpecentes apresentados”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega, ainda, o excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta pela defesa.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As alegações da defesa não foram sequer a analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    12. Não bastasse isso, o entendimento da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin.
    13. Cabe ressaltar que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva já foi submetida à apreciação do STF no HC 188.718, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento. Naquela ocasião, assentei que – para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso era de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem) – não estava evidenciada a existência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizasse a concessão da ordem de ofício, notadamente porque a hipótese era de “paciente reincidente específico”. 
    14. Sendo assim, embora a quantidade da droga apreendida não impressione (35,2 g de cocaína e 53,8 g de crack), o fato é que as instâncias de origem justificaram a necessidade da prisão preventiva em razão da reincidência específica do condenado. De modo que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    15. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    16. No caso, tal como assentou o TJ/SP, “[c]om relação a eventual morosidade para o julgamento do recurso de apelação, vale ressaltar que o processo já foi encaminhado ao cartório para ser incluído em pauta, na data de 18 de janeiro de 2021; contudo, é forçoso observar que, no dia 10 de fevereiro de 2021, foi juntada uma petição intermediária, motivo pelo qual se justifica a morosidade”. 
    17.   Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator